Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PENA-BASE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Preliminar de cerceamento de defesa, que, na verdade, pertine ao mérito, rejeitada.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo circunstanciado e obsta a absolvição. O depoimento da vítima e o reconhecimento do réu e do adolescente por fotografia, aliados ao depoimento do agente de polícia que participou das investigações, à confissão do adolescente envolvido, bem como às impressões digitais do menor encontradas no veículo subtraído, comprovam que o réu subtraiu o veículo e outros bens da vítima na companhia de um adolescente.
O reconhecimento fotográfico é idôneo para, somando-se ao conjunto probatório, confirmar a autoria do crime.
O crime de corrupção de menor é de natureza formal, isto é, de perigo presumido, de modo que a sua caracterização independe da existência de prova da efetiva corrupção do menor. O conhecimento do réu acerca da idade do adolescente não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menores. Os núcleos verbais do tipo penal são corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, "com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la" (art. 244-B do ECA). Assim, basta a participação do adolescente para que se configure o crime.
Improcedente o pedido de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, pois devidamente comprovados a divisão de tarefas e o vínculo subjetivo entre os agentes.
A prática do crime de roubo durante a madrugada contra motorista de aplicativo no exercício do ofício permite a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
É idônea a exasperação da pena-base pelas consequências do crime quando a vítima, pelo forte abalo psicológico sofrido, abandona a profissão de motorista de aplicativo.
As duas circunstâncias negativas e o quanto da condenação determinam o regime inicial fechado (art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do CP).
De acordo com a Súmula 26 do TJDFT: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
Apelo desprovido.